Tribunal: TJDFT
Processo: 0702923-15.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702923-15.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMINDA APARECIDA ALVES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a notícia de que a paciente foi internada em leito de UTI próprio no dia 2/12/2024 (ID 67714612), dê-se vista dos autos à agravante para manifestação quanto à persistência do interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora